Tribunal: TJMT
Processo: 1031707-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031707-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[L. M. M. - CPF: 056.675.551-31 (AGRAVANTE), LUCIANA DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 015.590.561-93 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), LUCIANA DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 015.590.561-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DEVER DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de tratamento multidisciplinar a menor diagnosticada com Síndrome de Down. O pedido envolve psicoterapia ABA,
fonoterapia
, terapia ocupacional e
equoterapia
, conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, considerando o direito fundamental à saúde e a necessidade de intervenções médicas específicas para garantir resultados no tratamento d
a
paciente.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é um direito fundamental garantido constitucionalmente, sendo dever dos entes públicos
assegurar
os tratamentos médicos necessários à população.

4. O laudo médico acostado aos autos atesta a imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar para evitar prejuízos no desenvolvimento cognitivo da menor.

5. A ausência de disponibilização das terapias pelo SUS não afasta o dever estatal de custeá-las, conforme entendimento do STF sobre a solidariedade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde.

6. A demora na disponibilização do tratamento pode comprometer a eficácia terapêutica, configurando o perigo de dano irreparável, justificando a antecipação dos efeitos da tutela.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "
O direito fundamental à saúde impõe aos entes públicos a obrigação de fornecer tratamentos médicos imprescindíveis ao desenvolvimento e à qualidade de vida de pacientes diagnosticados com condições graves, ainda que demandem recursos específicos.
"

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 196, 198 e 197.

Jurisprudência relevante citada:
T
JMT, N.U. 0013820-11.2018.8.11.0055, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15.06.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

L.M.
M
, representad
a
por sua genitora Luciana dos Santos Monteiro,

por intermédio

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
contra decisão
proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1028024-92.2024.8.11.0003 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, consistente no fornecimento do tratamento com equipe multidisciplinar com Psicoterapia ABA
- 5h semanais,
Fonoterapia
– 2 sessões por semana
, Terapia Ocupacional
– 2 sessões por semana
e
Equoterapia
– 2 sessões por semana
.

A agravante sustenta que, em razão do seu diagnóstico de Síndrome de Down
(CID Q90),

necessita com urgência e ininterruptamente das terapias requisitadas
e sem possibilidade de substituição
d
o referido tratamento
.

Assevera que “
em que pese o parecer contrário emitido pelo NAT, documento feito com base na análise pura e fria de documentos, sem ter qualquer contato pessoal com a autora e desconhecendo por
completo suas reais condições de saúde, há que se
privilegiar
os relatos e avaliações do médico que acompanha pessoalmente o quadro clínico do paciente, uma vez que este pode verificar suas atuais condições de saúde, bem como suas necessidades efetivas
”.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada disponibilize as terapias prescritas. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (Id.

251363655
).

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao recurso no Id.

254911677
.

Certificado o decurso de prazo para o Município de Rondonópolis apresentar resposta ao recurso (Id.

266000786
).

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.

266384299
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de

recurso de agravo de instrumento interposto por

L.M.
M
, representada por sua genitora Luciana dos Santos Monteiro,

por intermédio

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1028024-92.2024.8.11.0003 ajuizada em
desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, consistente no fornecimento do tratamento com equipe multidisciplinar com Psicoterapia ABA - 5h semanais,
Fonoterapia
– 2 sessões por semana, Terapia Ocupacional – 2 sessões por semana e
Equoterapia
– 2 sessões por semana.

O d. Juízo
a quo
indeferiu a antecipação de tutela pretendida sob os seguintes fundamentos:

“Ressalto que,
em processos similares, o Tribunal de Justiça do Estado vem suspendendo os efeitos da tutela provisória de urgência concedida por este Juízo ante a ausência de demonstração da urgência, a ausência de menção quanto ao risco de agravamento do quadro clínico da
criança a
ausência de laudo que comprove que os tratamentos disponibilizados no SUS são ineficazes em detrimento
do ABA
e sua indispensabilidade
.

Neste sentido segue as decisões abaixo:

(...)

Assim, considerando que não ficaram demonstrados a urgência/emergência do pleito ou a informação de possível agravamento do quadro clínico, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência.

Citem-se os Requeridos, para, querendo, apresentar contestação, dentro do prazo legal.”

[sem destaque no original]

Irresignada
, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Ressalta-se, por oportuno, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente
a
análise da adequação da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade dos tratamentos médicos necessários à higidez da parte agravante, notadamente “
psicoterapia ABA,
fonoterapia
, terapia ocupacional,
equoterapia
”
, conforme recomendação médica e relatórios clínicos acostados aos autos.

Infere-se dos autos que a menor foi diagnosticada com Síndrome de Down

e apresenta sintomas que causam prejuízos significativos no funcionamento cognitivo da paciente, sendo considerado, pelo médico responsável, imprescindível o tratamento adequado com equipe multidisciplinar (Id.
250733185 - p. 20-21).

Anota-se, inclusive, que o médico d
a
agravante deixa expresso que a demora
n
a disponibilização d
as

terapias causa à paciente grave dano, pois não irá adquirir autonomia futura.

Ressalte-se que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, como ocorre nos autos.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

Assim, em que pese
a
possibilidade de ao final do processo de conhecimento o d. Juízo
a quo
proferir uma decisão de mérito convencido da necessidade de disponibilização dos referidos tratamentos prescritos
à
agravante, tal decisão somente se daria após toda a instrução processual, que atualmente possui um tempo médio de 16 (dezesseis) meses nas ações que versam sobre saúde, conforme informações divulgadas pelo portal do CNJ

(https://justica-em-numeros.cnj.jus.br/painel-
estatisticas
/).

Há de se reconhecer, portanto, o risco ao resultado útil do processo caso a tutela vindicada não seja antecipada até o término da instrução processual no presente caso.

Colaciono, por oportuno, o entendimento deste e. Tribunal em caso
análogo
ao presente:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO E PSICÓLOGO PELO MÉTODO ABA
(APPLIED BEHAVOIR ANALYSIS) –
MENOR COM DIAGÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO AUTISMO
E PERDA AUDITIVA
BILATERAL –
DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO – VIOLAÇÃO À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AO PRINCIPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CIDADÃOS – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RELATÓRIO MÉDICO - NECESSIDADE E NEGATIVA COMPROVADAS – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO -

POSSIBILIDADE ADMITIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2 – Não se
pode
opor regras de repartição de competência, previstas em normas infraconstitucionais, utilizadas inclusive para fins de repasses financeiros, em face de regras constitucionais que trazem previsão de solidariedade entre os entes públicos, nas ações que versem sobre o direito à saúde (artigos 196 e 198), estas últimas,
reconhecidas inúmeras vezes pelo Supremo Tribunal Federal.

3 – As disposições das Leis no 9.494/97 e 8.437/92, que vedam a concessão de liminar contra atos do Poder Público cautelarmente, são mitigadas quando visa salvaguardar o direito à saúde, pelo que prevalece o princípio da razoabilidade e a primazia do direito à vida e à saúde, razão pela qual, não há que se falar em inépcia da inicial por impossibilidade jurídica do pedido, ante a impossibilidade de concessão de liminar que exaure o objeto da demanda contra a Fazenda Pública, nos termos das Leis Federais no 9.494/97 e 8.437/92.

4 - O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

5 - Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento do tratamento médico em favor do menor substituído, uma vez que comprovada a necessidade e a negativa do ente público.

6 – Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada
a
prevalência destas últimas.

7 – A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, a qual foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente”
.

(N.U 0013820-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, publicado
no DJE 26/06/2020)
[sem destaque no original].

Assim, evidencia-se haver perigo de demora, porquanto a perda do resultado útil do processo, ante a necessidade de intervenção precoce para se
obter
resultados significativos no tratamento prescrito
à
agravante.

Ressalta-se que ficaram demonstrados os requisitos para deferir a tutela de urgência postulada pel
a
autor
a
agravante, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

De outro giro, quanto à alegação do agravado de ausência de incapacidade financeira da parte autora, verifica-se serem
alegações meramente impugnativas sem fundamento comprobatório.

No que se refere à repartição de competências, o Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer o Tema 793, reafirmou o caráter solidário dos entes federativos em matéria de saúde. Contudo, introduziu uma inovação ao determinar que o Poder Judiciário, ao decidir sobre a matéria, deve observar as regras de repartição de competências para direcionar o cumprimento da obrigação, além de estabelecer a possibilidade de
ressarcimento ao ente que tenha arcado com o ônus financeiro desproporcionalmente.

O Tema 793, na essência, reforça os ditames do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, que consagra o direito à saúde como um direito universal e igualitário, impondo a todos os entes da Federação o dever de sua efetivação. Essa disposição constitucional assegura que nenhum ente federativo pode se eximir de sua responsabilidade na garantia desse direito fundamental.

A organização da prestação de serviços de saúde, por sua vez, é delineada pelas normas infraconstitucionais, em especial pela Lei n. 8.080/1990 e pelo Decreto n. 7.508/2011, que regulamentam o Sistema Único de Saúde (SUS). Essas normas atribuem responsabilidades específicas aos entes federativos, sem, contudo, afastar o caráter solidário previsto na Constituição. Assim, elas não têm o poder de tornar ilegítima a inclusão de qualquer ente federativo no polo passivo de ações judiciais voltadas à obtenção de tratamentos de saúde.

O entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, que deu origem ao Tema 793, pacificou a questão ao determinar que qualquer dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –
possui
legitimidade para figurar no polo passivo dessas ações, de forma isolada ou conjunta. Dessa forma, qualquer um deles pode ser responsabilizado pelo custeio do tratamento médico necessário, nos termos do artigo 196 combinado com o artigo 23, inciso I, ambos da Constituição Federal.

Diante desse contexto, conclui-se que o ente público estadual, no caso em questão, deve assumir, solidariamente, os custos relacionados ao tratamento médico da paciente. Negar essa responsabilidade significaria esvaziar o conteúdo do direito fundamental à
saúde, comprometendo sua eficácia prática e sua efetividade como garantia constitucional essencial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de tutela de urgência, a fim de
compelir os agravados à disponibilização dos tratamentos ora pleiteados, quais sejam:

(i)

psicoterapia ABA - 5h semanais,
fonoterapia
– 2 sessões por semana, terapia ocupacional – 2 sessões por semana e
equoterapia
– 2 sessões por semana
, conforme prescrição médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025